Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720482-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA PEREIRA MARQUES, JANDERCLEYDE PEREIRA DE SOUZA, JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Consta que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada no bojo dos autos no 0710540- 62.2021.8.07.0001, que tramitam sob sigilo. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes; da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e da manifestação do Ministério Público a respeito da prisão preventiva, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator